Tribunal: TJSP
Processo: 1005438-45.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Contrato verbal de compra e venda de imóvel – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Determinada a reintegração de posse em favor das autoras – Apelação do réu – Alegação de cerceamento de defesa – Desacolhimento – Redesignação da audiência e nova intimação das testemunhas – Desnecessidade – Não demonstrado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Contrato verbal de compra e venda de imóvel – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Determinada a reintegração de posse em favor das autoras – Apelação do réu – Alegação de cerceamento de defesa – Desacolhimento – Redesignação da audiência e nova intimação das testemunhas – Desnecessidade – Não demonstrado justo impedimento para o não comparecimento das testemunhas – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia – Inviabilidade – Ausentes pressupostos do art. 480 do CPC – Hipótese em que o réu admitiu em contestação que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, bem como que as autoras iniciaram a construção, exercendo a posse sobre o bem – Alegação de não pagamento do preço – Desacolhimento – Réu não comprovou que o preço ajustado era R$ 230.000,00 em vez de R$ 130.000,00 – Réu não se desincumbiu do ônus probatório – Autoras, por sua vez, comprovaram o pagamento do valor de R$ 130.000,00, por meio de depósitos, transferências bancárias, dois veículos e pagamentos do IPTU – Também demonstraram que as partes negociaram dois imóveis distintos, um de R$ 150.000,00 pago à vista e outro (objeto da lide) pago em parcelas – Pretensão de indenização por benfeitorias – Afastamento – Verificado nos autos que autoras construíram 60% do pavimento inferior – O réu admitiu que negociou o imóvel com terceiro e este terminou as obras – Questão que deverá ser discutida em ação própria, a ser ajuizada pelo suposto adquirente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.